Tribunal: TJSP
Processo: 1066352-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de empréstimo bancário – Financiamento de veículo - Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Capitalização mensal – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas – Cobrança de IOF – Regularidade – REsp 1.251.331/RS Contratação de seguro e título de capitalização – Inocorrência de venda casada – REsps.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de empréstimo bancário – Financiamento de veículo - Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Capitalização mensal – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas – Cobrança de IOF – Regularidade – REsp 1.251.331/RS Contratação de seguro e título de capitalização – Inocorrência de venda casada – REsps. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Sentença mantida – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706806
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1066352-53.2019.8.26.0002, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante JOSIMAR MARTINS ARAÚJO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066352-53.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 41021-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41021
APEL.No: 1066352-53.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
7a VARA CÍVEL (FORO REGIONAL II- SANTO
AMARO)
APTE. : JOSIMAR MARTINS ARAÚJO.
APDA.
:
BV
FINANCEIRA
S/A-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
APELAÇÃO
Ação revisional – Contrato de
empréstimo bancário
Financiamento de
veículo - Taxa de juros que não se mostra
abusiva e nem se distancia da prática do
mercado

Capitalização
mensal

Inexistência

Contrato
firmado
em
parcelas
fixas

Cobrança
de
IOF

Regularidade

REsp 1.251.331/RS Contratação de seguro e título de capitalização

Inocorrência
de
venda
casada

REsps.
1.639.320/SP
e
1.639.259/SP
Sentença mantida
Recurso
da autora desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 116/132, proferida pela MM.
Juíza de Direito Adriana Borges de Carvalho, que julgou
parcialmente procedente a ação revisional ajuizada pela
apelante JOSIMAR MARTINS ARAÚJO em face da apelada BV
FINANCEIRA S/A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Sustenta a apelante, em síntese, que no
contrato de financiamento celebrado com a apelada houve
previsão de cobrança indevida de título de capitalização,
além de IOF adicional. Alega que os seguros contratados
são abusivos, configurando venda casada. Por fim, alega
que a instituição financeira cobra juros capitalizados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066352-53.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 41021-
V/E/D/O/AL/S
multa moratória acima do percentual permitido. Requer o
provimento do recurso a fim de que a r. sentença seja
reformada (fls. 135/142).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 143/144
e 160/161) e respondido (fls. XX).
É o relatório.
Segundo
consta
dos
autos,
as
partes
celebraram contrato de empréstimo bancário (fls. 30/32).
Por tal avença, restou pactuada a taxa de
juros mensal de 2,13% ao mês e 28,72% ao ano, não havendo
qualquer abusividade, até mesmo por não se distanciar das
taxas praticadas no mercado para operações da mesma
espécie. Tampouco há de se cogitar cobrança de juros em
dissonância com o contrato.
Ademais, em se tratando de contrato obtido
por meio de prestações em valores fixos, não há que se
falar no caso em capitalização, mostrando-se desnecessário
tecer comentários sobre a constitucionalidade da Medida
Provisória bem como sobre a impugnada Tabela Price ou
outro sistema de amortização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização
mensal

Inocorrência

Estando
desdobrado o pagamento em parcelas de valores
fixos, nas quais considerada a taxa contratada, não
há cogitar da incidência de juros capitalizados
mensalmente
Cobrança de tarifas bancárias

Adoção do entendimento firmado pelo STJ, em sede de
recurso repetitivo: REsp no 1.251.331-RS Tarifas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066352-53.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 41021-
V/E/D/O/AL/S
de serviços de terceiros e de “ serviços corresp.
Não bancário” Existência de pactuação expressa
Cobrança autorizada pelas Resoluções 2.303/1996 e
3.518/2007, com redação alterada pela Resolução
3.693/2009 do CMN
Inocorrência de cobrança
abusiva
Ação Revisional improcedente
Recurso
provido” (Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341 Rel.
Álvaro Torres Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES
FIXAS. Estando desdobrado o pagamento em parcelas
de valores fixos, nas quais considerada a taxa
contratada, não há cogitar da incidência de onzenal
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior).
A pretensão autoral não prospera igualmente
quanto ao pedido de afastamento da cobrança de (i) seguro,
(ii) título de capitalização, e, (iii) IOF.
No que se refere ao seguro e título de
capitalização contratados, não há nos autos qualquer
elemento de prova que evidencie a contratação dos
referidos itens tenha sido exigida pela instituição
financeira como condição para a concessão do crédito
constante do contrato em discussão.
Sobre a cobrança de IOF, já decidiu o C.
STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.251.331/RS

RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido ao procedimento
do art. 543-C do CPC. Confira-se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados
os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros
Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066352-53.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 41021-
V/E/D/O/AL/S
exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e
da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada
no
início
do
relacionamento
entre
o
consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. No caso, o referido encargo constou
expressamente no contrato celebrado entre as partes, e,
por não se vislumbrar qualquer irregularidade, deve ser
mantida.
Por fim, não restou demonstrada a cobrança
irregular de multa moratória.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR